Tribunal: TCU
Processo: 037.245/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Eliana Silva (CPF XXX.551.227-XX)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor da Sra. Eliana Silva, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários, considerando vínculos empregatícios e/ou contribuições individuais inexistentes, tudo sem efetuar as pesquisas necessárias, além da ausência de evidências de formalização de requerimento ou procuração para obtenção de benefício previdenciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 12, § 3o, 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a Sra. Eliana Silva para todos os efeitos processuais; 9.2. excluir da relação processual Jonhy Vialle Rettich, Jorge Walter Burck, José de Assis Silva, José Inacio Ramos, Jose Lopes, José Maria Duarte, Jose Rodrigues Martins, Juraci do Livramento Silva, Jurema da Conceição Silva de Oliveira, Laura Garcez de Paiva Britto, Lenita Farias da Costa e Leonardo Fernandes Lopes Cavanellas Neto; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Eliana Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/10/1997 1.912,49 10/10/1997 667,15 12/11/1997 667,15 10/12/1997 1.056,32 13/1/1998 667,15 12/2/1998 667,15 11/3/1998 667,15 14/4/1998 667,15 13/5/1998 667,15 10/6/1998 667,15 10/7/1998 699,23 12/8/1998 699,23 11/9/1998 699,23 13/10/1998 699,23 12/11/1998 699,23 10/12/1998 1.398,46 13/1/1999 699,23 10/2/1999 699,23 15/3/1999 699,23 14/4/1999 699,23 20/5/1999 699,23 16/10/1997 873,82 3/11/1997 903,96 1/12/1997 1.205,28 6/1/1998 906,37 2/2/1998 903,96 2/3/1998 903,96 2/4/1998 903,96 4/5/1998 903,96 1/6/1998 903,96 1/7/1998 936,41 3/8/1998 936,41 1/9/1998 936,41 1/10/1998 936,41 3/11/1998 936,41 1/12/1998 1.872,82 4/1/1999 936,41 1/2/1999 936,41 1/3/1999 936,41 5/4/1999 936,41 3/5/1999 936,41 27/10/1997 2.201,59 10/11/1997 667,15 9/12/1997 1.000,72 12/1/1998 667,15 9/2/1998 667,15 9/3/1998 667,15 8/4/1998 667,15 11/5/1998 667,15 8/6/1998 667,15 8/7/1998 699,23 10/8/1998 699,23 9/9/1998 699,23 8/10/1998 699,23 10/11/1998 699,23 8/12/1998 1.398,46 13/1/1999 699,23 8/2/1999 699,23 8/3/1999 699,23 12/4/1999 699,23 10/5/1999 699,23 9/6/1999 699,23 18/8/1997 2.202,52 12/9/1997 638,44 10/10/1997 638,44 14/11/1997 638,44 10/12/1997 1.064,06 13/1/1998 638,44 11/2/1998 638,44 11/3/1998 638,44 14/4/1998 638,44 13/5/1998 638,44 10/6/1998 638,44 10/7/1998 669,14 12/8/1998 669,14 11/9/1998 669,14 13/10/1998 669,14 12/11/1998 669,14 10/12/1998 1.338,28 13/1/1999 669,14 10/2/1999 669,14 10/3/1999 669,14 14/4/1999 669,14 12/5/1999 669,14 11/6/1999 669,14 26/11/1997 344,68 15/12/1997 861,71 16/1/1998 738,61 10/2/1998 738,61 13/3/1998 738,61 14/4/1998 738,61 11/5/1998 738,61 11/7/1997 355,81 14/8/1997 762,46 11/9/1997 762,46 13/10/1997 762,46 14/11/1997 762,46 11/12/1997 1.143,69 19/1/1998 762,46 12/2/1998 762,46 12/3/1998 762,46 15/4/1998 762,46 14/5/1998 762,46 12/6/1998 762,46 14/7/1998 799,13 13/8/1998 799,13 14/9/1998 799,13 15/10/1998 799,13 13/11/1998 799,13 11/12/1998 1.598,26 14/1/1999 799,13 11/2/1999 799,13 11/3/1999 799,13 15/4/1999 799,13 14/5/1999 799,13 28/7/1997 3.363,04 15/9/1997 956,56 21/10/1997 956,56 17/11/1997 956,56 17/12/1997 1.673,98 16/1/1998 959,88 19/2/1998 956,56 13/3/1998 956,56 17/4/1998 956,56 18/5/1998 956,56 15/6/1998 956,56 24/7/1998 1.002,57 25/8/1998 1.002,57 16/9/1998 1.002,57 21/10/1998 1.002,57 17/11/1998 1.002,57 16/12/1998 2.005,14 21/1/1999 1.002,57 19/2/1999 1.002,57 17/3/1999 1.002,57 15/4/1999 1.002,57 14/5/1999 1.002,57 24/9/1997 1.912,49 7/10/1997 667,15 5/11/1997 667,15 3/12/1997 1.056,32 7/1/1998 667,15 4/2/1998 667,15 5/3/1998 667,15 3/4/1998 667,15 6/5/1998 667,15 3/6/1998 667,15 3/7/1998 699,23 5/8/1998 699,23 3/9/1998 699,23 28/10/1998 699,23 7/12/1998 5.932,03 7/12/1998 1.398,46 8/1/1999 699,23 5/2/1999 699,23 5/3/1999 699,23 9/4/1999 699,23 10/5/1999 699,23 9/6/1999 699,23 7/7/1999 731,46 6/8/1999 731,46 8/9/1999 731,46 5/10/1999 731,46 4/11/1999 731,46 3/12/1999 1.462,92 5/1/2000 731,46 3/2/2000 731,46 3/3/2000 731,46 5/4/2000 731,46 4/5/2000 731,46 5/6/2000 731,46 5/7/2000 773,95 3/8/2000 773,95 5/9/2000 773,95 4/10/2000 773,95 6/11/2000 773,95 5/12/2000 1.547,90 4/1/2001 773,95 5/2/2001 773,95 5/3/2001 773,95 4/4/2001 773,95 4/5/2001 773,95 5/6/2001 773,95 4/7/2001 833,23 6/10/1997 3.856,89 6/11/1997 956,30 4/12/1997 1.514,14 7/1/1998 959,30 6/2/1998 956,30 6/3/1998 956,30 6/4/1998 956,30 7/5/1998 956,30 4/6/1998 956,30 6/7/1998 1.002,29 6/8/1998 1.002,29 4/9/1998 1.002,29 6/10/1998 1.002,29 6/11/1998 1.002,29 4/12/1998 2.004,58 7/1/1999 1.002,29 4/2/1999 1.002,29 4/3/1999 1.002,29 8/4/1999 1.002,29 6/5/1999 1.002,29 7/6/1999 1.002,29 10/6/1997 2.636,82 8/7/1997 870,40 8/8/1997 870,40 8/9/1997 870,40 8/10/1997 870,40 10/11/1997 870,40 8/12/1997 1.595,73 9/1/1998 873,59 9/2/1998 870,40 9/3/1998 870,40 8/4/1998 870,40 11/5/1998 870,40 9/6/1998 870,40 8/7/1998 912,26 10/8/1998 912,26 9/9/1998 912,26 9/10/1998 912,26 10/11/1998 912,26 8/12/1998 1.824,52 11/1/1999 912,26 8/2/1999 912,26 8/3/1999 912,26 12/4/1999 912,26 10/5/1999 912,26 9/6/1999 912,26 17/6/1997 2.742,19 3/7/1997 951,10 5/8/1997 951,10 3/9/1997 951,10 6/10/1997 951,10 5/11/1997 951,10 3/12/1997 1.743,68 6/1/1998 954,57 4/2/1998 951,10 4/3/1998 951,10 3/4/1998 951,10 6/5/1998 951,10 3/6/1998 951,10 3/7/1998 996,84 5/8/1998 996,84 3/9/1998 996,84 16/10/1998 996,84 5/11/1998 996,84 3/12/1998 1.993,68 6/1/1999 996,84 3/2/1999 996,84 3/3/1999 996,84 7/4/1999 996,84 7/5/1999 996,84 4/6/1999 996,84 17/11/1997 895,89 17/11/1997 895,89 8/12/1997 1.418,49 12/1/1998 898,72 9/2/1998 895,89 9/3/1998 895,89 8/4/1998 895,89 11/5/1998 895,89 8/6/1998 895,89 8/7/1998 938,98 10/8/1998 938,98 9/9/1998 938,98 8/10/1998 938,98 10/11/1998 938,98 8/12/1998 1.877,96 11/1/1999 938,98 8/2/1999 938,98 8/3/1999 938,98 12/4/1999 938,98 10/5/1999 938,98 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de RJ, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.